Tribunal: TJMT
Processo: 0031714-73.2017.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0031714-73.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAILTON LOPES DE AMORIM - CPF: 821.988.961-68 (APELADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), LUCELIO GOMES JACINTO - CPF: 913.525.921-34 (APELADO), THIAGO RHAFFAEL OLIVEIRA ALVES - CPF: 731.106.121-00 (ADVOGADO), WERNEY CAVALCANTE JOVINO - CPF: 956.289.401-00 (APELADO), YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU - CPF: 044.440.041-93 (ADVOGADO), A ADMINISTRACAO PUBLICA MILITAR (VÍTIMA), MARCONI SOUZA DOS SANTOS - CPF: 009.714.745-16 (VÍTIMA), CARLOS HENRIQUE SCHEIFER - CPF: 017.574.801-29 (VÍTIMA), LUCELIO GOMES JACINTO - CPF: 913.525.921-34 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), JOAILTON LOPES DE AMORIM - CPF: 821.988.961-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WERNEY CAVALCANTE JOVINO - CPF: 956.289.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTEÇA E JUGOU O MÉRITO PREJUDICADO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, LUCELIO GOMES JACINTO

APELADO: LUCELIO GOMES JACINTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME MILITAR – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 205, §2º, IV, V, VI, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – RECURSOS INTERPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELA DEFESA DO RÉU CONDENADO – RECURSOS NÃO APRECIADOS – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO NO TOCANTE À DOSIMETRIA – ACOLHIMENTO – OFENSA AO ART. 93, IX, DA CRFB/88 – NULIDADE RECONHECIDA, NOS TERMOS DO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA COM PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.

Segundo o art. 93, IX, da CRFB/88, “
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação
”.

Na hipótese em julgamento, a sentença não indicou quais são as razões e motivo que levaram a pena a alcançar o patamar de 20 (vinte) anos de reclusão, carecendo da apresentação de justificativas, razões e argumentos que sustentem o seu entendimento.

Nulidade reconhecida, a fim de que nova dosagem da pena seja feita pelo juízo
a quo
, em atenção às determinações legais e constitucionais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0031714-73.2017.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, LUCELIO GOMES JACINTO

APELADO: LUCELIO GOMES JACINTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Lucélio Gomes Jacinto
, em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo nº 0031714-73.2017.8.11.0042, cujos termos julgaram parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial acusatória, a fim de (a)
absolver
os réus 3º SGT PM Joailton Lopes de Amarim e Sd PM Werney Cavalcante Jovino da acusação de terem incorrido na prática delitiva constante no art. 205, §2º, IV, V e VI, do Código Penal Militar, com base no art. 439,
e
, do Código de Processo Penal Militar e (b)
condenar o apelante Cb PM Lucelio Gomes Jacinto
à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, em virtude da suposta prática do crime previsto no art. 205, §2º, IV, V e VI, do Código Penal Militar (ID 135854496).

Conquanto o Conselho Permanente de Justiça tenha determinado que o apelante
Cb PM Lucélio Gomes Jacinto
aguardasse o julgamento de seu recurso preso, o Juiz Auditor suspendeu o mandado de prisão em virtude de ordem de
habeas corpus
proferida por este Tribunal de Justiça (ID 135854496).

Inconformado, o apelante
Cb PM Lucelio Gomes Jacinto
e o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
interpuseram recursos de apelação (ID 135854497 e ID 135854500).

Em suas razões, o
Parquet

pugnou (
i
) pelo restabelecimento da decisão do Conselho Permanente de Justiça que, por maioria, negou ao apelado Cb PM Lucelio Gomes Jacinto, o direito de recorrer em liberdade e (
ii
) pela majoração da pena imposta sustentando, em síntese, que a gravidade do crime, as circunstâncias de tempo e lugar em que foi praticado, a personalidade do agente, bem como a atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento do apelado, são fatores a impor o recrudescimento de sua reprimenda, a fim de que seja estabelecida em patamar superior aos 20 (vinte) anos fixados na sentença (ID 135854506).

Na oportunidade, o órgão acusador, após requerer que este Tribunal de Justiça se pronuncie acerca de todas as matérias debatidas, também pugnou para que, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, sejam remetidas cópias destes autos ao Procurador-Geral de Justiça, a fim de que seja oferecida representação pela “
perda do posto, com a consequente exclusão do militar CB PM Lucélio Gomes Jacinto das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, nos termos dos artigos 42, §1º e 125,§ 4º, todos da Constituição Federal
” (ID 135854506).

Por sua vez, o
apelante Lucélio Gomes Jacinto
pugnou em suas razões, após debater diversos elementos de prova e questões do processo, por sua absolvição da acusação de ter incorrido na prática delitiva descrita no art. 205, §2º, IV, V e VI c/c art. 53, todos do Código Penal Militar, nos termos do art. 439,
d
, do Código de Processo Penal Militar c/c art. 386, VI, do Código de Processo Penal (ID135854509).

As contrarrazões das partes foram pelo desprovimento dos recursos interpostos (ID 135854508 e ID 135854518).

De sua parte, instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça suscitou, em primeiro lugar, (
i
) preliminar de nulidade da sentença em razão da ausência de fundamentação da dosimetria da pena, caso a preliminar seja rejeitada, (
ii
) pelo
não provimento
do recurso defensivo e (
iii
)
parcial provimento
do recurso ministerial para que a reprimenda imposta seja elevada (ID 141198162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, LUCELIO GOMES JACINTO

APELADO: LUCELIO GOMES JACINTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do apelante CB PM Lucélio Gomes Jacinto, do 3º SGT PM Joailton Lopes de Amirim e do SD PM Werney Cavalcante Jovino, imputando-lhes o delito constante no art. 205, §2º, IV, V e VI, c/c art. 53, todos do Código Penal Militar, praticado em desfavor da vítima 2º TEN. PM Scheifer (ID 135854409 – pp. 01/13).

De acordo com a inicial acusatória, no dia 13/05/2017, por volta das 18 horas, na zona rural de Peixoto de Azevedo/MT, região do distrito União do Norte, os denunciados, em unidade de desígnios e identidade de propósitos, bem como, prevalecendo-se da situação de serviço, por meio de surpresa e para assegurar a impunidade de outro crime, mataram a vítima 2º TEM PM Carlos Henrique Paschiotto Scheifer, mediante lesão provocada por instrumento perfuro contundente (PAF), causando-lhe a lesão descrita no Laudo de Necropsia nº 2017/302, constante à fl. 1326/1328 dos autos, que foi a causa suficiente de sua morte por choque hipovolêmico.

Detalhando as razões das imputações, o órgão acusador relatou que “
no dia 12 de maio de 2017, na zona rural de Peixoto de Azevedo/MT, região do distrito União do Norte, policiais militares realizavam tentativa de abordagem de duas caminhonetes, com indivíduos suspeitos da prática de crimes de roubos na modalidade “novo cangaço”, sendo um veículo Nissan Frontier de cor escura, placas AKU-3255/BA e um automóvel Mitsubishi L-200 Triton de cor branca, placas PQQ-1706/GO. Em certo ponto da ocorrência, a guarnição policial conseguiu acompanhar somente a caminhonete Mitsubishi L-200 Triton, a qual veio a perder o controle na estrada, vindo a descer dela 04 (quatro) indivíduos efetuando disparos com armas longas contra os agentes, chegando a acertar a viatura, danificando-a a ponto de impedir a sequência da ação policial
”.

Neste mesmo contexto, detalhou que, “
num segundo momento, com o apoio de policiais militares das cidades circunvizinhas, iniciaram-se buscas na região, com o intuito de localizar os suspeitos, logrando-se êxito na localização do automóvel Mitsubishi L-200 Triton, com diversas cápsulas de arma de fogo deflagradas, inclusive, algumas destas cápsulas encontravam-se no interior do veículo
”.

Posteriormente, esclareceu-se que a operação prosseguiu no dia 13/05/2017 quando, “
nas proximidades de um posto de combustível na cidade de Matupá/MT, logrou-se êxito na localização da caminhonete, Nissan Frontier de cor escura, placas AKU-3255/BA, tendo sido feito a abordagem do condutor, identificado como Agnailton Souza dos Santos, o qual prestou diversas informações aos policiais militares, para localização dos demais suspeitos, envolvidos na fuga datada do dia anterior, que estavam em sua companhia
”.

Assim, com base nestas informações, “
realizou-se um cerco policial em um imóvel informado pelo supracitado suspeito, onde procedeu-se à detenção de dois suspeitos, identificados como Jefferson Lopes Reis e Edmundo Souza dos Santos, os quais portavam diversas armas e munições de grosso calibre. Ainda em meio à diligência policial, consta que um indivíduo identificado como Marconi Souza Santos, tentou evadir-se do local e, em virtude de, supostamente, portar uma arma de fogo e apontá-la em direção do policial militar CB PM LUCÉLIO GOMES JACINTO, foi atingido por um disparo de fuzil efetuado por este, vindo a óbito
”.

A peça inaugural ressaltou que “
o indigitado suspeito, Agnailton Souza dos Santos, ainda prestou informações, visando a localização dos indivíduos envolvidos na troca de tiro com os policias militares no dia anterior, que estavam no interior do veículo Mitsubishi L-200 Triton de cor branca, placas PQQ-1706/GO
”.

Ainda esclarecendo o contexto em que os fatos teriam ocorrido, o Ministério Público mencionou que “
além de novas diligências na cidade de Matupá/MT, para a localização de tais suspeitos no perímetro urbano, uma guarnição do BOPE comandada pelo policial militar 2º TEN PM CARLOS HENRIQUE PASCHIOTTO SCHEIFER e, composta pelos denunciados CB PM LUCÉLIO GOMES JACINTO, 3º SGT PM JOAILTON LOPES DE AMORIM e SD PM WERNEY CAVALCANTE JOVINO, se deslocou até zona rural na região do distrito União do Norte, Peixoto de Azevedo/MT, no ponto do confronto anteriormente ocorrido em 12/05/2017 e, local onde fora abandonado o veículo Mitsubishi L-200 Triton de cor branca, placas PQQ-1706/GO, para proceder ao reconhecimento da área, ocasião em que o militar 2º TEN PM SCHEIFER, foi atingido por um disparo de arma de fogo, na região abdominal, vindo a óbito
”.

A exordial prosseguiu sua narrativa pontuando que após o cerco policial no imóvel aludido pelo suspeito Agnailton Souza dos Santos, onde os agentes da lei conseguiram efetivar a prisão de dois indivíduos (Jefferson Lopes Reis e Edmundo Souza dos Santos) que portavam diversas armas de fogo e munições de grosso calibre.

Entretanto, destacou-se que a diligência policial, conforme mencionado anteriormente, também resultou no óbito do suspeito
Marconi Souza Santos
, o qual, consoante termos do boletim de ocorrência nº 2017.160171 (fl. 13/16), tentou evadir-se do local e, em virtude de, supostamente portar arma de fogo, bem como apontá-la em direção ao policial militar
CB PM Lucélio Gomes Jacinto
, que efetuou um disparo de fuzil que atingiu o suspeito e ocasionou sua morte.

A partir deste ponto, o órgão acusador mencionou que “
a lavratura do supracitado boletim de ocorrência foi objeto de divergências e até mesmo desentendimento entre a vítima TEN SCHEIFER e o denunciado CB PM LUCÉLIO GOMES JACINTO, pois, há fundadas suspeitas que fora inserida, no referido B.O., declaração falsa, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, no que diz respeito às circunstâncias da morte do indivíduo Marconi Souza Santos, pois, elementos informativos colhidos sobre tal ocorrência, apontam, em tese, para indícios de conduta não amparada por alguma excludente de ilicitude (fls. 1009), conforme se infere da Solução de Inquérito Policial Militar, encartada às fls. 1004/1018
”.

Segundo a petição inicial, “
tal fato motivou a adoção, por parte da vítima 2º TEN PM SCHEIFER, de medidas preliminares quanto aos fatos objeto do Boletim de Ocorrência n. 2017.160171 (fls. 13/16), o que, por consequência, levou os contrariados denunciados CB PM LUCÉLIO GOMES JACINTO e SD PM WERNEY CAVALCANTE JOVINO, a travarem um diálogo suspicaz, inclusive, com certo trecho presenciado pela testemunha SD PM ALEX SANDER DE SOUZA VIZENTIN, contendo o seguinte teor: “ESSE COMANDO É MUITO LEGALISTA? O QUE VOCÊ ACHA”? (fls. 1184/1185)
”.

Aduziu-se, ainda, que “
o fato relatado pela testemunha 3º SGT PM ANTÔNIO JOÃO DA SILVA RIBEIRO, às fls. 377/380: “(...) Que passado algum tempo, a equipe médica já indicava que possivelmente o referido Oficial PM já estava em óbito, a partir disso, os três integrantes da guarnição do BOPE (ora denunciados) deslocaram para uma sala, onde permaneceram somente estes policias; Que a testemunha deslocou nessa repartição e por lá buscou conversar com eles, todavia pediram para que não entrasse no local, uma vez que estavam conversando (...)” (sic)
”.

Frente a isso, a denúncia concluiu que “
resta nítido que, temendo o não acobertamento de qualquer desvio de conduta na operação que culminou na morte do suspeito Marconi e adoção de eventuais medidas por parte da vítima TEN SCHEIFER, que podiam resultar em responsabilização e até mesmo, eventualmente, a perda da farda, encetaram tal plano espúrio (eliminar a vida do TEN SCHEIFER), visando a ocultação da eventual ação criminosa. Importante ressaltar que, durante as investigações, ocorrera uma repentina mudança de versões apresentadas pelos denunciados, principalmente, por parte do CB PM LUCÉLIO GOMES JACINTO, pois mantinham de forma uníssona a versão de que o disparo que vitimara o 2º TEN PM SCHEIFER partira de suspeitos não identificados que estavam embiocados na mata. Todavia, após a finalização do Laudo Pericial n. 2.3.2017.28270-01 (fls. 259/292), por meio de confrontação balística feita no projétil que ficou alojado no corpo da vítima, com os armamentos utilizados pelos denunciados, concluise que o disparo partiu de um fuzil portado pelo acusado CB PM LUCÉLIO GOMES JACINTO, quando então, este resolveu assumir a autoria do fato, trazendo à baila uma nova (e conveniente) versão, aduzindo que confundiu o TEN SCHEIFER com a pessoa do suspeito!
”.

E, após estes apontamentos, o Ministério Público pontuou que: “
somente após a balística descortinar que o disparo que atingira mortalmente o TEN SCHEIFER ter saído da arma de fogo portada pelo denunciado CB PM JACINTO, que então mudando a versão de outrora, ele alegou ter se “equivocado” da pessoa do TEN SCHEIFER com a do suspeito. Impende destacar que há claras incongruências nas versões apresentadas pelos denunciados 3º SGT PM JOAILTON LOPES DE AMORIM e SD PM WERNEY CAVALCANTE JOVINO, sendo que, a mais ulutante diz respeito ao fato deles afirmarem que ouviram um barulho em meio à mata, do outro lado da rodovia, com uma distância de aproximadamente 20 (vinte) metros, porém, não conseguiram identificar a origem do disparo de um fuzil, que se deu a cerca de 1,5 e 2 metros de proximidade, sendo que, estudos atribuem a um rifle automático (classificação genérica do Fuzil Automático Leve – FAL), um nível de pressão sonora (NPS) de 171 dB, ou seja, basicamente um nível ensurdecedor! Portanto, resta clarividente a tentativa de acobertarem a realidade dos fatos e a consequente responsabilização
”.

Ao final, mencionou ainda: “
restou demonstrado que, aproveitando-se da nova diligência determinada pela vítima 2º TEN PM SCHEIFER, consistente no deslocamento até o local do confronto que ocorreu em 12/05/2017 e onde fora abandonada a caminhonete Mitsubishi L-200 Triton, para procederem ao reconhecimento da área e localização dos suspeitos, o denunciado CB PM LUCÉLIO GOMES JACINTO, de forma sorrateira e adredemente preparado com os increpados 3º SGT PM JOAILTON LOPES DE AMORIM e SD PM WERNEY CAVALCANTE JOVINO, realizou um disparo frontal na região abdominal da vítima, ceifando-lhe a vida, que ante o comportamento inesperado e repentino, fora colhida de surpresa, dificultando-lhe, portanto, sua defesa, até porque, atingida por disparo efetuado por colega de farda, conforme se infere dos laudos periciais de fls. 1.242/1.297 e de fls. 1.326/1.328 (Necrópsia)
”.

Por fim, concluiu: “
a dinâmica dos fatos restou satisfatoriamente (e extraordinariamente), demonstrada por meio do Laudo Pericial n. 500.02.06.2018.005258-01 (fls. 1.242/1.297), concluindo-se que nenhuma das versões apresentadas pelo denunciado CB PM LUCÉLIO GOMES JACINTO se mostrou plausível, pois, a vítima foi atacada frontalmente (o denunciado afirmara que ela estava de costas) e, em posição de descanso (quando não há perigo pela frente), embora o acusado assevere que o ofendido se apresentava em posição de tiro “vietnamita” (uma forma de posição de ataque). Ou seja, manifesta a ocorrência do famigerado “fogo amigo”, com unidade de desígnios entre os agentes da conduta delitiva, ceifando, covardemente, a vida de um valoroso Oficial da Polícia Militar
”.

Embora longos e detalhados, estes foram os fatos que limitaram o objeto da ação proposta pelo
Parquet
e desencadearam o presente processo, no qual, procedeu-se à
condenação
do apelante
Lucélio Gomes Jacinto
, em razão da prática delitiva constante no 205, §2º, IV, V e VI, do Código Penal Militar e à absolvição dos corréus 3º SGT PM Joailton Lopes de Amarim e Sd PM Werney Cavalcante Jovino da acusação de terem incorrido na prática delitiva constante no art. 205, §2º, IV, V e VI, do Código Penal Militar (ID 135854496).

Conforme registrado anteriormente, os recursos interpostos pretendem discutir (
a
) a possibilidade de absolvição do apelante/apelado
Cb PM Lucelio Gomes Jacinto
, (
b
) a necessidade de se determinar o recolhimento do apelante/apelado
Cb PM Lucelio Gomes Jacinto
ao cárcere enquanto aguarda o julgamento dos recursos interpostos e (
c
) a viabilidade de recrudescimento da pena que lhe fora imposta (neste sentido frisam as peças de interposição acostadas nos ID 135854497 e ID 135854500, bem como as razões apresentadas nos ID 135854506 e ID 135854509).

Todavia, a apreciação das matérias suscitadas pelos apelantes encontra-se na dependência do enfrentamento da preliminar levantada pela douta Procuradoria-Geral de Justiça que, inobstante a ausência de alegação das partes, pugnou pelo reconhecimento da nulidade da sentença sob o argumento de que a dosimetria da pena não está devidamente fundamentada.

Assim, passo à apreciação deste ponto específico.

Ao analisar a sentença, tem-se que o Juiz de Direito que procedeu à apreciação do pleito absolveu todos os acusados, inclusive o apelante/apelado
Cb PM Lucelio Gomes Jacinto
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, das acusações narradas na inicial.

Com o encerramento do voto do Juiz de Direito, os membros do Conselho de Sentença proferiram seus votos, sendo eles:

(i)

Juiz Militar 1º TEN PM Thiago Ignácio Cardoso da Silva acompanhou o voto do Juiz de Direito na íntegra;

(ii)

Juiz Militar 1ª TEN PM Thallita Kelen Fonseca Castrillon divergiu do voto do Juiz de Direito e votou pela condenação do
CB PM Lucélio Gomes Jacito
pelo crime de homicídio triplamente qualificado,
sugerindo para tanto a pena de 20 (vinte) anos de reclusão
, bem como pela absolvição dos outros acusados;

(iii)

Juiz Militar CAP BM Lucas Souza Chermont divergiu do voto do Juiz de Direito e votou pela condenação do
CB PM Lucélio Gomes Jacito
pelo crime de homicídio triplamente qualificado,
sugerindo para tanto a pena de 20 (vinte) anos de reclusão
, bem como pela absolvição dos outros acusados;

(iv)

Juiz Militar TEN CEL PM Alex Fontes Meira e Silva, divergiu do voto do Juiz de Direito e votou pela condenação do
CB PM Lucélio Gomes Jacito
pelo crime de homicídio triplamente qualificado,
sugerindo para tanto a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão
, bem como pela absolvição dos outros acusados;

Segundo o art. 93, IX, da Constituição Federal, “
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação
”.

Neste sentido é importante mencionar que o dever constitucional de fundamentação das decisões não se resume à simples indicação do fundamento legal e constitucional da decisão, indo além, uma vez que o Poder Judiciário tem o dever de apresentar as justificativas, as razões e os argumentos de seus entendimentos.

Este dever pretende, antes de tudo, impedir o arbítrio das decisões.

Para além disso, a fundamentação implica em uma atitude de “
respeito para com os destinatários da decisão
”, notadamente porque “
o dever de motivação é essencial para garantir à parte insatisfeita o direito de recorrer: é indispensável para o exercício desse direito que se saiba quais as razões da decisão, para que se possa apresentar uma impugnação racional a elas
” (BARCELLOS, Ana Paula.
Curso de Direito Constitucional
. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 460).

No presente caso, todavia, os julgadores militares que entenderam pela condenação do apelante/apelado
CB PM Lucélio Gomes Jacito
não indicaram as razões que os levaram a fixar a reprimenda no patamar estabelecido na sentença, qual seja, de 20 (vinte) anos e reclusão.

Entretanto, é importante mencionar que a dosagem da pena deve observar o sistema trifásico no qual, se analisam as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do Código Penal Militar, após apreciam-se as agravantes e atenuantes e, por fim, as causas de aumento e de diminuição de pena.

Desta forma, devem ser explicitadas quais destes elementos foram considerados, por quais razões de fato e de direito se mostram pertinentes e, a partir de então, valorá-las para que alterem o patamar da pena a ser imposta.

Todavia, no presente caso, os eminentes julgadores militares não indicaram em quais elementos fáticos e legais embasaram o seu entendimento, a fim de sustentarem o entendimento a respeito do
quantum
da reprimenda que fora imposta.

Ou seja, mais do que desrespeito à legislação pertinente, a sentença, no que diz respeito à dosimetria da pena, não observou determinações de ordem constitucional (art. 93, IX, CRFB/88), o que implica em sua nulidade, nos termos do art. 564, V, do Código de Processo Penal, cujos termos ressaltam: “
a nulidade ocorrerá nos seguintes casos: [...] V – em decorrência de decisão carente de fundamentação
”.

Portanto, conforme já pontuou o Supremo Tribunal Federal, “
a dosimetria da pena, além de não admitir soluções arbitrárias e voluntaristas, supõe, como pressuposto de legitimidade, adequada fundamentação racional, revestida dos predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos em que se deve basear
” (HC 135360, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-226

DIVULG 21-10-2016

PUBLIC 24-10-2016).

Sendo assim, reconhecida a nulidade da sentença no que diz respeito à dosagem da reprimenda (dosimetria), reputo importante destacar que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o referido vício resume-se apenas à dosimetria da pena e não atinge outros pontos da sentença. A este respeito: “
Sendo a sentença dividida em capítulos, a nulidade declarada no tocante à dosimetria da pena, como no caso dos autos, não macula o capítulo da decisão que vedou o direito de o paciente recorrer em liberdade, pois cada capítulo contém o julgamento de uma pretensão específica
” (HC n. 409.120/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018).

Anteriormente, mas apenas para ressaltar a existência do referido entendimento, registre-se o julgamento do
habeas corpus
nº 59.070/DF, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, onde se entendeu que: “
Alegação de nulidade da sentença e do acórdão que a confirmou, por ausência de fundamentação idônea para majoração da pena-base acima do mínimo legal, e por utilização de inquéritos policiais e ações penais em andamento para caracterização de maus antecedentes do réu
. [...] IV.
Deve ser anulada a sentença de primeiro grau, tão somente no tocante à dosimetria da pena, determinando-se a remessa dos autos ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, a fim de que nova dosimetria seja elaborada, com nova e adequada fundamentação
” (HC n. 59.070/DF, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 20/6/2006, DJ de 1/8/2006, p. 506).

Ainda no âmbito da Corte da Cidadania: “
A teor da orientação jurisprudencial do col. Supremo Tribunal Federal, os vícios decorrentes da individualização da pena ocasionam, tão-somente, a anulação parcial da sentença, não afetando a validade, tampouco a eficácia do juízo condenatório
” (HC n. 619.773/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 25/3/2021).

Além do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, convém registrar que o Superior Tribunal Militar também já teve a oportunidade de apreciar a matéria, oportunidade em que proferiu entendimento no sentido de que: “
Embora haja certa discricionariedade na dosimetria da pena-base, as circunstâncias judiciais do art. 69 do Código Penal Militar somente legitimam sua exasperação se estiverem adequadamente fundamentadas, com base em fatos, pois a motivação dos atos decisórios judiciais constitui pressuposto de validade e legitimidade dos pronunciamentos jurisdicionais. A fundamentação das decisões do Poder Judiciário, tal como resulta da dicção do inciso IX do artigo 93 da Constituição da República, é condição absoluta de sua validade e, portanto, pressuposto da sua eficácia, substanciando-se na definição suficiente dos fatos e do direito que a sustentam, de modo a certificar a realização da hipótese de incidência da norma e os efeitos dela resultantes. A nulidade quanto à dosimetria da pena não vicia inteiramente a sentença e o acórdão das instâncias inferiores, mas diz respeito, apenas, ao critério adotado para a fixação da pena. Tudo o mais neles decidido é válido, em face do princípio utile per inutile non vitiatur, o que permite a anulação parcial da sentença condenatória
. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000097-67.2011.7.01.0301. Relator(a): Ministro(a) CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Data de Julgamento: 06/06/2013, Data de Publicação: 17/06/2013)

Frente ao exposto,
acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça
e reconheço a nulidade da sentença apenas no que diz respeito à dosimetria da pena. Diante disso, determino:

(a) a remessa do feito ao juízo de primeiro grau para que seja elaborada nova dosagem da reprimenda, com a devida e necessária motivação.

(b) com a elaboração do novo cálculo da reprimenda imposta ao apelante/apelado
CB PM Lucélio Gomes Jacito
, intimem-se as partes para, querendo, complementarem os recursos anteriormente interpostos, ressaltando que a nova irresignação deverá ater-se apenas a este ponto específico. Em seguida, intimem-se as partes para apresentarem as devidas contrarrazões.

(c) Com as contrarrazões, retornem os autos a esta instância e os encaminhem à douta Procuradoria-Geral de Justiça para que complemente o parecer anteriormente apresentado ou o ratifique.

Cumpridas estas formalidades, remetam-se os autos conclusos para elaboração de relatório e voto, uma vez que sua análise neste momento encontra-se prejudicada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O – V O G A L

Egrégia Câmara:

Acompanho o eminente Relator, Des. Paulo da Cunha, quanto ao reconhecimento da preliminar suscitada pela PGJ, a fim de declarar a nulidade parcial da sentença, no respeitante à ausência de fundamentação acerca da elevada reprimenda imposta [20 anos de reclusão], em nítida afronta ao princípio da individualização da pena.

Em contrapartida, reservo-me o direito de apreciar as demais teses suscitadas, em especial, a pretensão defensiva de absolvição do CB PM Lucélio Gomes Jacinto, por ocasião do mérito do presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023